Tribunal: TJDFT
Processo: 0754922-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0754922-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA ELCY DE LIMA ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDRAL contra decisão proferida pelo douto juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença 0712176-41.2023.8.07.0018, movido por MARIA ELCY DE LIMA ARAUJO, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Eis a r. decisão agravada (ID 181483490 da origem): "Trata-se de impugnação apresentada, ao ID 177709034, pelo DISTRITO FEDERAL, alegando: 1. Prescrição; 2. Prejudicial externa; 4. Excesso de execução. Contraditório em ID 180888787. É o relato do necessário. Decido por tópicos. DA PRESCRIÇÃO O Impugnante manifesta que o crédito perseguido está fulminado pela prescrição. Contudo, razão não lhe assiste. Conforme sentença proferida dos autos originários[1] , transitada em julgado em 13/4/1998[2] , a então Fundação Hospitalar do Distrito Federal foi condenada a restituir os valores indevidamente descontados dos substituídos do Sindicato, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado. Como incontroverso por todos, o Sindicato ajuizou a execução coletiva nos autos originários e o DISTRITO FEDERAL opôs Embargos à Execução, que foi autuado sob o n. 0063796-44.2010.8.07.0001, com Sentença proferida em 3/4/2021 e em fase de interposição de recurso de Apelação. Saliente-se que a ocorrência de prescrição foi arguida nos citados Embargos. Todavia, foi afastada por este Juízo e confirmada pelo Eg. TJDFT, quando do julgamento do AGI n. 2011.00.2.005634-2[3] . Também não se verifica a ocorrência de prescrição da pretensão executória da exequente no presente Cumprimento de Sentença, pelas razões que passo a explanar. Concomitantemente ao prosseguimento dos mencionados Embargos, inúmeros pedidos de cumprimento individuais de sentença sugiram, até que este Juízo determinou fossem os mesmos redistribuídos aleatoriamente[4] . Para tanto, vide ID 34298994 dos autos originários da execução. Nesse sentido, não soa lógico, após a referida determinação deste Juízo, ser declarada prescrita a presente execução, se a relação de direito material da exequente, representada pelo Sindicato, é objeto de discussão na execução principal. Com efeito, o Sindicato, nos termos do art. 8o, III[5], da Constituição Federal (CF) atua como substituto processual. Isso significa que há efetiva atuação em nome próprio (SINDSAÚDE) de direito alheio (impugnado)[6]. O instituto da substituição processual foi bem delimitado por CHIOVENDA[7], in verbis: As posições fundamentais e secundárias acima examinadas assume-as normalmente a própria pessoa que se afirma titular da relação deduzida em juízo. Mas excepcionalmente assume-as pessoa que não se afirma e apresenta como sujeito da relação substancial em litígio. Como no direito substancial casos se verificam em que se admite alguém a exercer no próprio nome direitos alheios, assim também outro pode ingressar em juízo no próprio nome (isto é, como parte) por um direito alheio. Ao introduzir e analisar essa categoria, porfiei em definir-lhe o caráter, atribuindo-lhe a denominação de substituição processual. Categoria e denominação são hoje aceitas a todos, inclusive pela jurisprudência da Corte de Cassação, (aresto de 8 de abril de 1926, na Giurisprudenza italiana, 1926, p. 489; de 13 de julho de 1931, no Foro italiano, 1932, p. 735; de 24 de julho de 1934, no Foro italiano, 1935, p. 59). Muitos dos casos por mim incluídos em tal categoria são comumente explicados como casos de representação; mas, conquanto se produzam, aí, alguns efeitos análogos aos da representação, não é de representação que se trata, de vez que o representante processual age em nome de outro, de sorte que parte na causa é, na verdade, o representado; ao passo que o substituto processual age em nome próprio e é parte na causa. Como tal responde pelas despesas judiciais, não servir como testemunha etc. O fato, porém, de ser o substituto processual autorizado por lei a comparecer em juizo pelo direito alheio decorre de uma relação em que aquele se encontra com o sujeito dele. Esta relação, em que ele se encontra com o titular, constitui o interesse como condição da substituição processual, apresentado, pois, como coisa bem diferente do interesse como condição da ação que se faz valer (Negritado). Assim, consoante a doutrina construída em torno do aludido ensinamento, a substituição processual é aquela situação em que a legitimação para a causa não coincide com a titularidade do direito subjetivo material discutido. Dessa forma, entendo que se o Sindicato operava e indicou seu substituído quando da apuração dos cálculos, e, por consequência, seu eventual crédito “estava na lista” até a distribuição deste Cumprimento de Sentença, não há que se falar em lapso prescricional da pretensão executória do Substituído, no presente caso, da exequente. Não bastasse essa fundamentação, o ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, mais uma vez, na qualidade de substituto processual, interrompeu o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, que apenas começa a correr novamente pela metade, ou seja, pelo prazo de dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva[8]. Na presente situação, cumpre frisar, ainda não restou materializado o último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da Sentença de execução coletiva, uma vez que a execução não se findou, se encontrando, como dito alhures, em discussão em Embargos à Execução. Este Eg. TJDFT possui inúmeros precedentes no mesmo sentido. Confiram-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. DEMANDA COLETIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. DECISÃO QUE DETERMINOU A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. 2. No presente caso, o juízo da execução coletiva, a fim de evitar tumulto processual e tendo em vista a complexidade da demanda e a grande quantidade de credores, admitiu o ajuizamento das execuções individuais. 3. Não restou caracterizada a inércia do credor a conduzir a prescrição de seu direito de ação, porquanto, até decisão determinando a apresentação de petição individualizada por cada um dos substituídos que pleitearam a individualização do crédito, o credor fazia parte da execução coletiva. 4. A inépcia da inicial se caracteriza quando na petição inicial faltar pedido ou causa de pedir, quando o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e quando contiver pedidos incompatíveis entre si. Discussões a respeito do valor devido no cumprimento de sentença não caracteriza a inépcia da inicial. 5. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. (Acórdão 1246913, 07005741520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Negritei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. 1 - Determinada, em sede cumprimento de sentença coletiva, a exclusão e distribuição apartada dos pedidos individualizados de execução, o pleito de desistência do cumprimento da sentença coletiva, formulado por Exequente que participa do Feito coletivo desde o seu nascedouro, então substituída processualmente pelo Sindicato, e que optou posteriormente pela execução individual via causídico particular, revela tão somente atendimento à ordem judicial, nada alterando quanto ao tema da prescrição. 2 - Segundo o entendimento predominante no colendo Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva, situação que nem mesmo chegou a se consumar. Apelação Cível provida. (Acórdão 1250402, 07072679220198070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Negritei) O Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) também já decidiu em caso similar, a saber: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. ATO INTERRUPTIVO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. PRAZO QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE. SÚMULA 383/STF. 1. Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. [...]. (STJ, EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019, Grifado) Obiter dictum, em eventualidade, para o caso de o DISTRITO FEDERAL alegar que os julgados elencados dizem respeito à ilegitimidade do Sindicato, o julgamento apontado e realizado pelo Eg. STJ não era especificamente sobre o tema, e sim, se haveria que se cogitar o instituto da prescrição do cumprimento individual quando, no curso da execução coletiva, o feito é extinto por ausência dessa condição da ação. Como fundamentado, a parte exequente não estava em “posição” de inércia. Ao contrário, aguardava atentamente o curso da ação coletiva. Sobre o tema, destaco o brilhante ensinamento de ARENHART[9]: [E]m relação aos titulares de direito individual que não propuseram ação própria para demandar seus interesses, pode-se reconhecer um regime especial de ‘suspensão de pretensão’. Afinal, sua pretensão está sendo exercida na ação coletiva, pelo legitimado extraordinário, (...). Essa ‘condicionalidade’ a que está sujeita a pretensão individual faz com que, ao menos até o julgamento (final) da ação coletiva, tal pretensão se mantenha em estado latente, no aguardo da manifestação judicial. Apenas se recusada a tutela no plano coletivo, é que haverá novamente o interesse do indivíduo em buscar, por demanda própria, a satisfação de sua pretensão. Isso implica a necessária suspensão do prazo prescricional, para estes interesses, na pendência da ação coletiva. (Destacado) Nesse contexto, rejeito a prejudicial de mérito aventada. DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DE PREJUDICIAL EXTERNA Alega o DISTRITO FEDERAL que há a necessidade de sobrestamento da presente execução, nos termos do art. 313, V, a, do CPC, porquanto pendente de trânsito em julgado a Decisão que afastou a prescrição da pretensão executória na Execução Coletiva. Sem razão o Impugnante. Preconiza o artigo 313, V, "a", do CPC que "suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente". Ocorre que a suspensão prevista no referido dispositivo legal não é obrigatória, dependendo de decisão judicial expressa, sobrestando o processo, nos casos em que o julgado observar que a Sentença de mérito depende do julgamento de outra causa. Na hipótese em análise, como asseverado no tópico anterior, em sede de Embargos à Execução, a prescrição da pretensão executória foi afastada por este Juízo e confirmada pelo Eg. TJDFT, quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 2011.00.2.005634-2, o qual se encontra pendente de análise de Recurso Especial. No Recurso Especial foi negado a pretensão de atribuição de efeito suspensivo. Logo, considerando que a questão já foi analisada em dois graus de jurisdição e que não foi atribuído efeito suspensivo, não merece acolhimento o pedido de sobrestamento do presente cumprimento de sentença. Seguindo a mesma linha de entendimento, confira-se o seguinte julgado colhido deste eg. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. EXCESSO A EXECUÇÃO. QUESTÃO NÃO DIRIMIDA NA DECISÃO.PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Considerando que a questão do excesso à execução ainda não foi apreciada pela instância de origem sua apreciação em sede recursal resta prejudicada a fim de evitar a supressão de instância. 2. Mesmo que já decorrido o quinquênio, não está preclusa o cumprimento individual de sentença, decorrente de decisão de desmembramento do cumprimento coletivo iniciado pelo Sindicato dentro do prazo legal. 3. Não há falar em prejudicialidade externa, se a questão dita prejudicial já foi apreciada e rejeitada em dois graus de jurisdição e ao recurso especial interposto foi negado a pretensão de atribuição de efeito suspensivo. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1353888, 07082698320218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifado) Nesse descortino, rejeito a prejudicial externa agitada. DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO À EXECUÇÃO Alega o Impugnante a ocorrência de excesso à execução sob dois aspectos. Sob o argumento de que na elaboração dos cálculos foi desconsiderada a limitação temporal a partir de 21/10/1993, correspondente ao dia anterior à entrada em vigor da Lei n. 8.688/93. Tenho que cabe o acolhimento das insurgências apresentadas pelo Impugnante. Com efeito, nota-se que o principal motivo da diferença entre os cálculos apresentados pelas partes reside em apurar se eles devem observar a limitação temporal no que tange à vigência da Lei n. 8.688/93 ou da Medida Provisória n. 560/94. Em que pese o entendimento já firmado nos embargos da execução coletiva, reputo que este Magistrado deve seguir os recentes julgados deste Eg. TJDFT. O DISTRITO FEDERAL alega, em apertada síntese, excesso de execução, por entender que o título judicial não alcança o período posterior a entrada em vigor da Lei n. 8.688/93 ou da MP n. 560/94. O teor do dispositivo da sentença coletiva exequenda é: “Julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar J do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado”. A expressão “valores indevidamente descontados” refere-se, de fato, aos valores indevidamente decotados por ocasião da aplicação da alíquota relativa à contribuição social instituída pelo art. 9o da Lei n. 8.162/1991, declarada inconstitucional pelo C. Supremo Tribunal Federal (STF) no ano de 1992. No ponto, frise-se que o excelso STF decidiu pela aplicabilidade da MP n. 560/94 aos servidores públicos do Distrito Federal, enquanto não editada norma própria para disciplinar a contribuição previdenciária. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTONOMIA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. MP 560/94. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Legislação federal. Aplicação no âmbito do Distrito Federal ex vi da Lei Distrital 119/90. Disciplinamento do regime jurídico dos servidores distritais, por remissão às disposições do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais, até que lei distrital específica regule a matéria. 2. Inadmissibilidade do argumento de que teria havido ingerência indevida na autonomia do ente federado. O Distrito Federal optou pela adoção da legislação federal relativamente aos seus servidores e essa deverá ser observada até a edição de lei própria e específica sobre a (RE 354117 AgR, Relator(a): EROS GRAU,matéria. Agravo regimental não provido” Primeira Turma, julgado em 04/10/2005, DJ 28-10-2005 PP-00048 EMENT VOL-02211-03 PP-00434). Apesar disso, deve ser respeitada a anterioridade nonagesimal para a majoração desta espécie tributária, consoante também definido pela Corte Constitucional: Servidores públicos do Distrito Federal: legitimidade da majoração da contribuição previdenciária determinada pela MPr 560/94 e suas reedições, observado o princípio da anterioridade nonagesimal, contado o prazo a partir da edição da referida medida (AI 445678 AgR, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, provisória. Precedentes. Primeira Turma, julgado em 30/05/2006, DJ 23-06-2006 PP-00042 EMENT VOL-02238-03 PP-00633). Pelas mesmas razões, também deve, na hipótese, ser observada a limitação temporal decorrente da vigência da Lei n. 8.688/93. Ora, se a sentença coletiva resolveu a lide à luz da inconstitucionalidade do art. 9o da Lei n. 8.162/91, os seus efeitos cessam a partir da vigência de norma jurídica posterior que, validamente, modifica a alíquota da contribuição previdenciária. Em reforço, observem-se os recentes arestos, colhidos da jurisprudência deste Eg. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO EXECUTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. CAUSA INTERRUPTIVA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9o DA LEI No 8.162/1991. MODIFICAÇÃO DA ALÍQUOTA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI No 8.688/1993. MEDIDA PROVISÓRIA No 560/1994. CONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. 1. Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional enquanto estiver em tramitação. 2. Conquanto o dispositivo da sentença coletiva exequenda não tenha feito menção à fundamentação consistente na declaração de inconstitucionalidade do 9o da Lei no 8.162/1991, no bojo da ADI no 790, não há violação da coisa julgada quando há determinação de limitação da execução à devolução das contribuições previdenciárias do servidor público distrital até a entrada em vigor da Lei no 8.688/93 e da MP no 560/94. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1358652, 07164472120218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO COLETIVA. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 9o, DA LEI No 8.161/91. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI No 8.688/93 E MP No 560/94. CABIMENTO. O ajuizamento da execução coletiva, independentemente de eventual discussão sobre a legitimidade do sindicato, interrompe o prazo prescricional para o oferecimento do pedido de cumprimento individual da sentença. Precedentes do TJDFT e do STJ. A sentença coletiva executada determinou a restituição dos valores indevidamente descontados a partir de janeiro de 1992 em razão da inconstitucionalidade do artigo 9o, da Lei no 8.162/91. Logo, os descontos realizados a partir da vigência dos diplomas legais que se seguiram e, validamente alteraram a alíquota de contribuição previdenciária, não estão abarcados pela sentença. Constatado o excesso de execução, os descontos realizados a partir da vigência da Lei no 8.688/93, consoante delimitado no artigo 2o, § 1o, e da MP no 560/94, observada a anterioridade nonagesimal, devem ser decotados da execução. (Acórdão 1349133, 07125343120218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAUDE. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI N. 8.688/93 E MP N. 560/94. APLICAÇÃO NO ÂMBITO DISTRITAL. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O excelso Supremo Tribunal Federal, no AgR no RE 372.462-2/DF, julgado em 21/09/2004, reconheceu como autoaplicável aos servidores distritais a majoração das alíquotas, a título de contribuição previdenciária, previstas na Lei Federal n. 8.688/93 e na Medida Provisória n. 540/94, ante a permissão concedida pela Lei Distrital n. 119/90, desde que respeitado para a cobrança o período nonagesimal (CF, art. 150, § 6o), sem que isso tenha o condão de ofender a autonomia legislativa do ente distrital. 2. O título executivo coletivo se limita a determinar a restituição de valores indevidamente descontados, a título de contribuição previdenciária, com substrato na Lei Federal n. 8.162/91, considerada inconstitucional pelo excelso Supremo Tribunal Federal (ADI n. 790). Assim, não há que se falar em ofensa à coisa julgada quando observada, para o cálculo da dívida em sede de cumprimento individual, a limitação temporal relativa à constitucionalidade da aplicação, no âmbito distrital, das alíquotas previstas na Lei Federal n. 8.688/93 e na Medida Provisória n. 540/94, devendo, pois, ser reconhecido o excesso da execução se inobservado tal período. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1348353, 07079407120218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange à correção monetária, de início, convém anotar o que a Sentença exequenda assentou, in verbis: “Assim, se o tributo não era devido, a restituição é de todo o crédito indevidamente pago, que há de ser monetariamente corrigido, como ocorre hoje relativamente aos tributos federais (Lei no 8.383/91, art. 66, § 3o). Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado [...] devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado”. (Negritado) Da detida análise do Decisum, verifica-se que a parte dispositiva nada dispôs acerca de qual seria o índice de correção adotado. Contudo, ressalte-se que, conforme anotado na fundamentação do julgado “a restituição [...] há de ser monetariamente corrigido, como ocorre hoje relativamente aos tributos federais (Lei no 8.383/91, art. 66, § 3o)”. Ora, à luz do art. 489, §3o, CPC[10], a Decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. É dizer, trata-se de consectário lógico para a efetiva prestação jurisdicional. Na lição de NEVES[11]: O caput do art. 489 do Novo CPC deve ser elogiado por consagrar entendimento doutrinário de que o relatório, a fundamentação e o dispositivo da sentença são os seus elementos e não seus requisitos, conforme incorretamente previa o art. 458, caput, do CPC/1973. (Negritado) Para ilustração, confira-se o precedente julgado neste Eg. Tribunal: (...) I. O conteúdo decisório da sentença deve ser extraído da sua interpretação integral e da conjugação de todos os seus elementos estruturantes, conforme dispõe o artigo 489, § 3o, do Código de Processo Civil. II. A indenização devida pela seguradora que é condenada solidariamente com o segurado deve observar os limites da apólice. III. A responsabilidade civil da seguradora tem natureza contratual e atrai, para a incidência dos juros de mora, a regra do artigo 405 do Código Civil. IV. Recurso conhecido e provido parcialmente. (Acórdão n. 1109095, 20160110034699APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/6/2018, publicado no DJE: 19/7/2018. Pág.: 244/247. Negritado) Ressalte-se que o entendimento supra está em conformidade com a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), consoante se extrai do seguinte aresto: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO CIVIL. SEGURADORA LITISDENUNCIADA. RESPONSABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA NOS LIMITES DA APÓLICE. SÚMULA 537/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. "A melhor interpretação do título executivo judicial se extrai da fundamentação que dá sentido e alcance ao dispositivo do julgado, observados os limites da lide, em conformidade com o pedido formulado no processo. Não viola a coisa julgada a interpretação razoável e possível de ser extraída do título judicial" (AgInt no REsp 1432268/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 29/3/2019). 2. "Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice." (Súmula 537/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1537439/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020. Negritado) Desse modo, em que pese não tenha constado expressamente do dispositivo da sentença o índice de atualização a ser adotado, é possível verificar da sua fundamentação, a utilização de índice que remunera os tributos federais. No que tange aos juros, em atenção à preservação da coisa julgada, e por entender, ainda, que não houve qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na fixação dos mesmos, estes serão em 0,5% ao mês cujo termo a quo é a data do trânsito em julgado. Inclusive, é de se consignar, no ponto, que a Eg. Corte da Cidadania assim decidiu, recentemente, quanto à prevalência da coisa julgada no que se refere a índices de correção monetária e a juros de mora, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020. Negritado) Logo, a atualização será com base em índice que remunera os tributos federais e os juros em 0,5% (meio por cento), com a observação de que se utilizada a SELIC como índice de correção monetária, os juros não poderão ser computados, sob pena de bis in idem. A propósito de tal observação e ciente de que a atualização dos tributos federais se dá pela SELIC, há um importante reforço à aplicação deste índice: a Emenda Constitucional n. 113/2021, que dispõe em seu art. 3o: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Logo, por força do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, deve ser, sem sombra de dúvidas, aplicada a SELIC (que engloba correção e juros de mora). DISPOSITIVO Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada ao ID 177709034, apenas para reconhecer excesso de execução nos cálculos exequendos, haja vista a existência de limitação temporal. Por entender que a tese do DISTRITO FEDERAL foi acolhida, após preclusão, deve esse Executado juntar planilha de acordo com a presente decisão. Considerando a sucumbência da Exequente, fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o excesso, na forma do artigo 85, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil. A exigibilidade dessa verba fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida. Os honorários advocatícios a que alude a Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) foram fixados em ID 175810054. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos, adequando-os à Portaria GPR n. 7/2019. Vindo os cálculos, abra-se vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias, sendo que em relação ao DISTRITO FEDERAL há que se observar a dobra legal. Após, retornem os autos conclusos para a determinação de expedição dos requisitórios. Ato registrado eletronicamente. Intimem-se. Publique-se.” Inconformada, a agravante recorre. Em suas razões recursais (ID 54759678), sustenta que “o cumprimento individual de execução coletiva não decorreu de uma determinação do Magistrado apenas para evitar tumulto processual, tampouco foi tomada de oficio pelo MM Juiz que deliberadamente excluiu o requerente”. Afirma que “os prazos prescricionais da execução coletiva e da execução individual são distintos, não havendo nenhuma perplexidade ou contradição em se reconhecer a prescrição do direito individual e não se reconhecer a prescrição do direito coletivo”. Relata que “é incontroverso que desde agosto de 2010, quando todas as fichas financeiras estavam disponíveis para a realização dos cálculos, os autores tinham a sua inteira disposição todos os elementos necessários à promoção do cumprimento individual da sentença, mas preferiu quedar-se inerte”. Acrescenta que “os autores poderiam facilmente obter as fichas financeiras a fim de executar individualmente seu crédito, não havendo justificativa para que não se reconheça a prescrição do seu direito”. Alega que “a instauração do módulo processual de cumprimento coletivo de sentença não tem aptidão de interromper ou suspender o prazo prescricional para exercício da pretensão individual de cumprimento de sentença de obrigação de pagar, direito que nasce com o trânsito em julgado da ação coletiva e não é modificado, alterado ou interrompido pelos atos processuais praticados no cumprimento coletivo da mesma sentença”. Argumenta que “a instauração do módulo processual de cumprimento coletivo de sentença não tem aptidão de interromper ou suspender o prazo prescricional para exercício da pretensão individual de cumprimento de sentença de obrigação de pagar, direito que nasce com o trânsito em julgado da ação coletiva e não é modificado, alterado ou interrompido pelos atos processuais praticados no cumprimento coletivo da mesma sentença”. Aduz que “a interrupção e suspensão do prazo prescricional durante o curso da execução coletiva somente se dá enquanto houver discussão quanto à legitimidade do Sindicato, pois nessa situação não é possível dizer que o substituído foi inerte”, e que o sindicato “ajuizou a execução coletiva em 2010, data em que já dispunha de todos os elementos e documentos necessários para que os substituídos optassem ou não pelo ajuizamento da ação de cumprimento individual. Assim, não é possível afastar a sua inércia se sua decisão de ingressar com o cumprimento individual ocorre 10 anos após o ajuizamento da execução coletiva”. Alega existir excesso de execução, pois “o correto é a aplicação do INPC até 31/05/2018, com os juros moratórios estabelecidos na sentença em 0,5% (meio por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado (13.04.1998), nos termos do art. 167, parágrafo único do CTN, até 31.05.2018, data em que entrou em vigor a Lei Complementar no 943 de 16.04.18 - que determinou que o crédito tributário passasse a ser atualizado pela Taxa SELIC”, e que “os valores devem ser corrigidos pelo ORTN/BTN/INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar no 943/2018 e a partir de 02.06.2018 pela Taxa SELIC”. Afirma a necessidade de se suspender o cumprimento de sentença por prejudicialidade externa, pois “a decisão que afastou a prescrição da ação coletiva ainda não transitou em julgado, estando pendente de julgamento”. Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento para reformar a decisão recorrida. Sem preparo, ante a isenção concedida pelo CPC à Fazenda Pública. É o relatório necessário ao exame do pedido de liminar. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Trata-se de cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília, na qualidade de substituto processual de seus filiados. A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário (no caso, o sindicato) interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais.” (AgInt no AREsp 1340673/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 13/06/2019). Com efeito, fazendo um juízo de prelibação sumário, inerente ao exame da liminar, verifica-se que, em tese, na hipótese dos autos, não se observa, primo ictu oculi, desídia ou inércia da parte demandante, ora agravada, pois, há determinação judicial para redistribuição aleatória e individualizada do cumprimento de sentença em questão, o que ocorreu em 10/5/2019, ou seja, em prazo que ainda não ensejaria a prescrição com quer fazer crer o agravante. Sobre o tema, e em caso símile, este Magistrado já teve a oportunidade de ser relator de recurso, no que fui acompanhado pelos eminentes Pares, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO COLETIVA 15.106/93. IMPUGNAÇÃO. SINDSAÚDE. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO QUE DETERMINOU A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS. EXECUÇÃO COLETIVA NÃO FINALIZADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DA MORA DE ACORDO COM O TÍTULO EXECUTIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Repele-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, se o agravo de instrumento apresenta apontamentos satisfatórios das razões do inconformismo do recorrente. 2. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva decorrente de título executivo judicial originado nos autos do processo no 15.106/93 (convertido no PJe no 0000805-28.1993.8.07.0001) proposto pelo SINDSAÚDE, em substituição processual aos seus filiados. O agravante suscita prejudicial de mérito de prescrição e excesso de execução. 3. Não houve prescrição da pretensão executória, diante da ocorrência de sua interrupção com o ajuizamento da execução coletiva, a qual descaracteriza a inércia dos credores individuais. A execução coletiva contra a Fazenda Pública interrompe o prazo prescricional para a execução individual, voltando o prazo a fluir pela metade a partir do último ato processual dessa causa interruptiva. Como o cumprimento de sentença coletivo encontra-se em andamento, não resta configurada a prescrição. Precedentes. 4. A r. decisão hostilizada está em consonância com o título executivo ao determinar que os juros da mora corram a partir do trânsito em julgado e que correção seja feita pela Taxa Selic a partir de 02/06/2018, "afastando-se a cumulação com os juros de mora de 0,5% (meio por cento) fixados na sentença exequenda, porquanto a Taxa SELIC já acoberta o valor de 0,5% (meio por cento) e não pode ser cumulada com outros índices". 5. Incabível qualquer condenação a título de litigância de má-fé quando não evidenciado nos autos o alegado caráter protelatório. 6. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1747071, 07238879720238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no PJe: 14/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, neste juízo de cognição sumária, tenho que não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, não se verifica urgência que justifique o deferimento da liminar reclamada, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou a remessa dos autos a contadoria judicial e a expedição de requisitórios à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Cientifique-se o d. Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator